Tribunal: TJMT
Processo: 1068860-79.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068860-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), VITORIA DANYELLY ALLIEND - CPF: 055.145.851-82 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1068860-79.2025.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: VITORIA DANYELLY ALLIEND.

Embargado: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO DA VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado do Município de Cuiabá e manteve a sentença que determinou a restituição de ITBI no valor aproximado de R$ 2.938,23, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de arbitramento da verba honorária por equidade, formulado em contrarrazões, diante do reduzido valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar o pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade diante do valor ínfimo da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

A ausência de análise do pedido de fixação de honorários por equidade formulado nas contrarrazões configura omissão a ser suprida pelo colegiado.

5.

A aplicação do percentual mínimo de 10% sobre condenação de aproximadamente R$ 2.938,23 resultaria em honorários de cerca de R$ 293,82, valor manifestamente irrisório frente ao trabalho técnico desempenhado pelo advogado.

6.

A fixação equitativa dos honorários é admitida quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo, conforme art. 85, § 8º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.

7.

O entendimento está em consonância com o Tema 1.076 do STJ, que admite a apreciação equitativa em hipóteses de proveito econômico irrisório, a fim de assegurar remuneração digna ao advogado.

8.

À luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado o arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.500,00, valor que remunera adequadamente o trabalho profissional sem impor ônus excessivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

Configura omissão a ausência de análise do pedido de fixação de honorários advocatícios por equidade formulado nas contrarrazões ao recurso.

2.

É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais quando o valor da condenação se revelar irrisório, mediante aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.

3.

O arbitramento por equidade deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar remuneração condigna ao advogado sem gerar onerosidade excessiva à parte vencida.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (Recursos Repetitivos); TJMT, Apelação n. 1001297-12.2023.8.11.0010, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.02.2025; TJMT, ED n. 1041971-25.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 01.08.2025; TJMT, ED n. 1000565-81.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 29.08.2025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, mantendo a sentença de procedência, mas fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Afirma que requereu expressamente, nas contrarrazões, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, tendo em vista o reduzido valor da condenação - restituição de ITBI no montante aproximado de R$ 2.900,00, o que tornaria irrisória a verba honorária caso mantido o critério percentual de 10%. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que os honorários sejam arbitrados em valor certo, sugerindo-se o montante de R$ 2.500,00.

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção do critério legal de 10% previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, bem como sustenta a desproporcionalidade do valor sugerido pela embargante.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

No caso em exame, verifica-se a ocorrência de omissão quanto à apreciação do pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade, formulado nas contrarrazões ao recurso.
Cumpre, portanto, sanar a omissão apontada.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Ocorre que o montante principal da restituição corresponde a aproximadamente R$ 2.938,23, de modo que a aplicação estrita do percentual mínimo legal resultaria em verba honorária de cerca de R$ 293,82.

Embora o art. 55 da Lei nº 9.099/95 preveja a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a aplicação meramente literal do dispositivo, em causas de reduzido valor econômico, pode conduzir à estipulação de verba ínfima, incompatível com a dignidade e a relevância do trabalho técnico desempenhado pelo advogado.

É certo que os Juizados Especiais são orientados pelos princípios da simplicidade, da informalidade, da celeridade e da economia processual. Todavia, tais diretrizes não autorizam a desvalorização da atuação profissional do patrono da parte. Nesse contexto, mostra-se cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, notadamente do art. 85, § 8º, que admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Tal compreensão harmoniza-se com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, segundo o qual, embora não se admita a apreciação equitativa para reduzir honorários em causas de elevado valor, impõe-se sua utilização nas hipóteses em que o proveito econômico ou o valor da causa se revelem muito baixos, de modo a assegurar remuneração condigna ao advogado.

Consideradas, no caso concreto, a atuação profissional em grau recursal, a natureza tributária da demanda e a necessidade de se remunerar adequadamente o causídico, sem impor ônus excessivo ao erário, revela-se adequada a fixação dos honorários por equidade.

Esta Turma Recursal já reconheceu situação análoga em outros julgados, em que se fixaram honorários com base na apreciação equitativa, diante da insignificância do valor da causa, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 8º E 8º-A, DO CPC
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e negou-lhe provimento. A parte embargante alega contradição no julgado, especificamente quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, considerados irrisórios diante da complexidade da causa e da previsão legal. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios em valor considerado desproporcional e irrisório frente aos critérios estabelecidos nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme os arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

4. No caso concreto, restou configurada contradição entre a fundamentação do acórdão e o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.412,00, resultando em apenas R$ 141,20.

5. Em causas de valor inestimável, irrisório ou inferior a três salários mínimos, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

6. Considerando a desproporcionalidade do valor anteriormente fixado, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, mostra-se razoável e adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00.

7.
A jurisprudência reconhece que, mesmo em causas de menor expressão econômica, deve-se observar a dignidade da atuação profissional e os parâmetros mínimos fixados em normativas da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Configura contradição o arbitramento de honorários sucumbenciais em valor manifestamente irrisório, em desacordo com os §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, mesmo em causas de baixo valor econômico. 2. Em tais hipóteses, impõe-se a fixação por equidade, de forma a refletir adequadamente o trabalho do advogado e preservar a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração."
(...). (N.U 1041971-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, publicado no DJE 01/08/2025).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal Única que, ao não conhecer do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 488,70), resultando em apenas R$ 48,87, com suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, pleiteando fixação equitativa de honorários em valor compatível com o trabalho desempenhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, diante do valor ínfimo da causa; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial, em razão de o Município não ser beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4
. Configura omissão a ausência de análise sobre a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

5.
O arbitramento de honorários em percentual sobre valor da causa de R$ 488,70, resultando em R$ 48,87, revela-se incompatível com os critérios legais e com a dignidade da atuação profissional do advogado.

6. O Município de Rondonópolis não é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual não se aplica a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

7. Em observância ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e à jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa dos honorários mostra-se necessária, estabelecendo-se o valor de R$ 1.500,00, adequado às peculiaridades da causa e proporcional ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração acolhidos. (N.U 1000565-81.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025).”

Nesse mesmo sentido, firma-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. MAJORAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

“(...)”
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, estabeleceu que a fixação dos honorários advocatícios por equidade não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, salvo se este for inestimável ou irrisório
.

No caso concreto, o proveito econômico é de R$ 2.365,90, e a condenação honorária foi arbitrada em 10% desse montante, totalizando R$ 236,59, valor que se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

O art. 85, §8º-A, do CPC determina que, em casos de honorários irrisórios, deve-se observar os valores mínimos previstos na tabela da OAB estadual, de forma a assegurar remuneração condigna ao advogado.

Considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e os valores usualmente arbitrados, a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando o valor fixado se revelar irrisório, observando-se os parâmetros do art. 85, §8º-A, do CPC e os valores mínimos estabelecidos pela OAB estadual.

A fixação dos honorários advocatícios deve levar em consideração a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e os valores usualmente praticados, de modo a garantir remuneração justa ao advogado.

O Tema 1076 do STJ impede a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados, salvo se inestimáveis ou irrisórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A; CF, arts. 21, XI, e 22, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076 (Recurso Repetitivo). (N.U 1001297-12.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Com efeito, o valor de R$ 293,82 mostra-se manifestamente irrisório.

De outro lado, o montante de R$ 2.500,00, sugerido pela embargante, aproxima-se da própria condenação principal
, circunstância que comprometeria a proporcionalidade da verba sucumbencial.

Nesse cenário, à luz dos critérios da equidade e da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que remunera de forma adequada o trabalho profissional, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Diante disso, o acórdão embargado deve ser integrado para alterar o critério de fixação dos honorários sucumbenciais, que passam a ser arbitrados, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, retificar o acórdão embargado e alterar o item 15 da Súmula de Julgamento (ID 349215860), que passa a vigorar com a seguinte redação, em sua parte dispositiva:

“Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.”

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026